Tribunal: TCU
Processo: 008.353/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5459/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) em desfavor de José Aparecido dos Santos, como então prefeito de Nova Marilândia - MT (gestão: de 1o/2/2001 a 31/12/2008), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados por meio do Convênio n.o 536/2000 sob o valor original de R$ 277.477,76 pelo aporte de R$ 250.000,00 em recursos federais e R$ 27.477,76 em recursos da contrapartida para a canalização de córrego, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 1o/12/2000 a 11/9/2001; Considerando que, a partir do Relatório do Tomador de Contas Especial n.o 77/2020 (Peça 43), foi assinalada a responsabilidade de José Aparecido dos Santos pelo aludido dano ao erário sob o valor original de R$ 120.925,01 diante das cogitadas falhas na gestão dos aludidos recursos federais; Considerando, contudo, que, no âmbito do TCU, a Secex-TCE assinalou o transcurso de prazo superior a dez anos desde as supostas falhas sem a notificação, contudo, do correspondente responsável pela autoridade administrativa federal competente, além de a eventual citação tender a ocorrer após o transcurso de vinte anos desde os as supostas falhas narradas neste processo, resultando no evidente prejuízo, assim, ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo aludido responsável; Considerando, então, que, após a análise final do feito (Peças 52-54), a Secex-TCE propôs o subsequente arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito do feito, nos termos dos arts. 6o, II, e 19 da IN TCU 71, de 2012, e do art. 212 do RITCU; tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 55); Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, e nos arts. 6o, II, e 19, caput , da Instrução Normativa TCU 71, de 2012, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem a citação dos supostos responsáveis e sem o julgamento de mérito do feito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com o parecer da unidade técnica, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 008.353/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Aparecido dos Santos (CPF XXX.977.991-XX). 1.2. Entidade: Município de Nova Marilândia - MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: promover o arquivamento do presente processo.